Tribunal: TJSP
Processo: 2040004-11.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Souza Lopes
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-13
Data de publicação: 2024-04-13

Ementa:
*Tutela de urgência – Produção antecipada de provas – Liminar deferida para que o Banco apresente os contratos, sob pena de multa diária – Presença dos requisitos para a concessão da medida – Multa em caso de descumprimento – Cabimento – Valor do teto que deve ser reduzido de R$ 40.000,00 para R$ 25.000,00 – Recurso parcialmente provido.*